Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735692-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON GUIMARAES MELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jeferson Guimarães Melo contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706705-15.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar cobrança relativa à fatura decorrente de contrato de cartão de crédito consignado. Eis o teor da decisão ora revista: Acolho a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca a suspensão de descontos em razão de dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. Isso porque não me parece crível que o autor somente tenha tomado ciência dos descontos concernentes aos cartões com reserva de margem consignada (RMC/RCC) após passados quase 3 (três) anos do registro em sua aposentadoria, pois as operações estão expressamente consignadas em seu benefício (ID n. 236260856, p. 49). Ademais, pelo extrato bancário de ID n.235936911, há depósito a título de “créd pag pix” em 15/07/2022 (R$ 4.000,00), que, a princípio, pode dizer a respeito do uso efetivo do cartão na modalidade saque, tendo em vista seu registro datar de 26/09/2022 (ID n.236260856, p. 49). Assim, para deferimento da tutela, o contraditório não pode ser postergado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é uma pessoa idosa que percebeu a ocorrência de descontos relativos a empréstimos na sua conta bancária desde o ano de 2022, sendo que ele não os contratou”; (b) “a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação apresentada na petição inicial, em especial a sua declaração de que não contratou o empréstimo ora questionado”; (c) “o perigo da demora revela-se no fato de o Agravante, idoso de 66 anos, sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que, diante de sua comprovada vulnerabilidade econômica (Id 236260851), compromete sua própria subsistência e coloca em risco sua dignidade humana”; (d) “é pessoa idosa, de baixo nível de letramento e pouco conhecimento acerca de operações financeiras, circunstância que naturalmente limita sua compreensão sobre a natureza e os reflexos do contrato em questão”; (e) “nem mesmo o fato de terem sido depositados valores na conta da parte autora demonstram que ele contratou o empréstimo, podendo os fraudadores terem se utilizado dos dados dela para fazerem o contrato”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que suspenda os descontos decorrentes do contrato de empréstimo, objeto de discussão no referido processo, e de seus serviços derivados, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores do Agravante referente a tal contrato até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a declaração de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável teria sido formalizado mediante fraude. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a despeito das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (extrato bancário e relação detalhada de crédito emitido pela Previdência Social – id 236260855-56), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos da contratação de cartão de crédito consignado (objeto da lide), uma vez que a ausência de instrumento contratual e a inferência de que o valor decorrente do empréstimo teria sido creditado na conta bancária do agravante demandariam minuciosa análise do acervo probatório, a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados estão respaldados em contrato pactuado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1927120, 0726035-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). 3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1971652, 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator